Tribunal: STF
Processo: ARE 1431410
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA NAS ADIS Nº 7.047/DF E Nº 7.064/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “PENSÃO POR MORTE Menor de idade sob a guarda da avó, servidora estadual falecida Dependência econômica prevista no art. 33, §3º do ECA - Possibilidade R. sentença reformada. 



    CONSECTÁRIOS LEGAIS Juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E, sem modulação de efeitos. Recurso provido.” (e-doc. 12)



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, assevera que a atualização monetária deve se dar pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, ou seja, pela incidência, de uma única vez, até o efetivo pagamento, da taxa Selic (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Nas ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF, está pendente de discussão sobre a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, no que se refere à aplicação do índice Selic para correção monetária e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 



    4. Nesses moldes, o Supremo Tribunal Federal tem entendido pela devolução do processo ao Tribunal a quo para que aguarde a definição da controvérsia e, ainda, aplique o entendimento exarado por esta Corte Maior. Por exemplo, cito as decisões monocráticas do RE nº 1.447.757/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 1.446.878/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RE nº 1.445.186/RJ, Rel. Min. Edson Fachin. 



    5. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator